Tribunal: CARF
Processo: 10880.914617/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914617/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.563 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de origem a fim de
que se tomem as seguintes providências: 1 - a unidade preparadora intime a recorrente a
apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170
STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade Preparadora
também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a
ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente
cientificado do resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada
do resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de
trinta dias.

Charles Mayer de Castro Souza – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914617/2014-11
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1246 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SP de fls. 1205 que decidiu pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade de fls 1159, nos moldes do despacho decisório de fls. 1129.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“1. A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento de
PIS não cumulativo – mercado externo, referente ao 1o trim/2012, no PER/DCOMP no
07410.37427.230812.1.1.08-0770 (fls. 1.096/1.098 - observe-se que os números de
folha mencionados no presente processo referem-se sempre à numeração digital),
no montante de R$ 3.143,34.
2. Vinculada ao pedido de ressarcimento, transmitiu a Declaração de Compensação –
DCOMP no 14532.68533.270912.1.3.08-8247 (fls. 1.099/1.102).
3. A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento fiscal de
diligência pela Equipe Especial de Auditoria da DERAT - EQAUT/DERAT-SPO, no
qual foram enviadas intimações solicitando esclarecimentos/documentos à contribuinte.
4. Após a análise dos documentos e informações apresentados pela interessada, a
EQAUT/DERAT-SPO proferiu o Despacho Decisório de fls. 1.129/1.152, no qual
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, no montante de R$ 1.766,61, e
homologou a compensação até o limite do crédito deferido.
5. Na referida decisão constam os PER/DCOMP referentes ao crédito analisado, e as
informações: de dados cadastrais da empresa; do procedimento fiscal realizado,
intimações feitas e documentos entregues; da análise da base de cálculo dos créditos e a
fundamentação legal; dos créditos apurados.
6. Com relação à análise da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS, extrai-se as
seguintes informações:
1. Exclusão das Notas Fiscais Canceladas.
2. Exclusão dos Insumos sem CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações.
3. (...)
6. ...foram excluídas da base de cálculo dos créditos PISCOFINS, os insumos
adquiridos com ALÍQUOTA ZERO PISCOFINS (Planilha Alíquota Zero - pasta
GLOSAS):
a) Adquiridos a alíquota Zero (CST PISCOFINS-73);
b) Adquiridos a alíquota Zero: NCM 11022000 - farinha, de acordo com a Lei no
10.925/2004, art. 1o, IX, incluído pela Lei no 11.051/2004;
c) Adquiridos a alíquota Zero: queijos tipo mussarela, minas, prato, coalho, ricota e
requeijão, de acordo com a Lei no 11.196/2005;
d) Adquiridos a alíquota Zero: queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho,
ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e
queijo do reino; a partir de 31/05/2012, de acordo com a Lei no 12.655/2012;
e) Adquiridos a alíquota Zero: produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7
e 8, e ovos, classificados na posição 04.07, todos da TIPI, de acordo com a Lei no
10.865/2004 f) Adquiridos a alíquota Zero: NCM 1106.20, de acordo com a Lei no
10.925/2004;
g) Adquiridos a alíquota Zero: leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado,
bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano; de acordo com a Lei no 11.488/2007 7.
...foram excluídas da base de cálculo dos créditos PISCOFINS, os insumos adquiridos
com SUSPENSÃO PISCOFINS (Planilha Suspensão - pasta GLOSAS):  NCM 02.01 (Carnes de ani

32 da Lei no 12.058/2009;  NCM 0210.2 (Carnes e miudezas, com
estíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou
defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas - carnes da espécie
bovina): Lei no 12.431/2011;  NCM 02.07 (Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas
aves da posição 01.05, de galos ou de galinhas, de peruas ou de perus, de patos, de
gansos ou de galinhas-d'angola): art. 54, da Lei no 12.350/2010;  NCM 0210.99.00 (Carnes e miude
ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas - outras): Lei no
12.431/2011.
(...)
iii. Considerando que o produto NCM 0210.99.00 é vendido SEM a tributação de
PISCOFINS, não há que se falar em direito ao crédito pelo comprador.
(...) Eventual saldo de crédito presumido deve ser objeto de pedido de ressarcimento em
separado.
(...)
10. Em relação ao MATERIAL PARA TRANSPORTE... consideram-se excluídas, da
base de cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições relativas a embalagens
utilizadas para o transporte dos produtos: contêineres, caixas, saco em pé, outros artigos
de transporte (Planilha Material para Transporte – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições e serviços relativos à preparação dos produtos para o
transporte, das encaixotadeiras, das transportadoras de caixa e das empacotadeiras:
motofreio, motoredutor, amortecedor, atuador pneumático, bicos, cabo de sensor, chave
de segurança, cilindro, suporte de cilindro, clichê de borracha, conexão em L, conexão
em Y, conexão básica, conexão reta, contator, correia, eixo linear, eixo revestido, aço
inox, roda lamelar, engrenagens, eixo linear, sensor capacitivo, sensor fotoelétrico,
sensor indutivo, retendor, eixo do came, encoder incremental, correntes transportadoras,
esteiras, fonte, controlador lógico, gerador, guia transportadora, haste posicionadora de
pistão, junta flutuante, kit reparo cilindro, mancal, mangueira de ar, módulo ajustável,
filtro, pistola de ar, placa de policarbonato, tinta para uso nas inkjet, redutor, reparo de
módulo classicclub, reparo do selo para bomba, resistência do coleiro, retentor,
rolamento, sensor capacitivo, sensor fotoelétrico, sensor indutivo, sensor magnético,
anel elástico, conjunto de fixação da guia linear, eixo de transmissão, emenda de
corrente, material para usinagem, parafusos, polia sincronizada, porca autotravante,
cilindro pneumático, suporte e pistão, filtro malha, tinta, freio, embreagem, válvula
solenóide, válvula de controle de vazão, ventosa de sucção, fitas adesivas (Planilha
Material para Transporte – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, depreciação e fretes sobre compras relativos aos produtos acima
elencados ( vide respectivas planilhas de glosas).
(...)
11. Em relação ao material para CONTROLE DE QUALIDADE e TESTES...
consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições
relativas a produtos destinados ao controle de qualidade (CQ) e testes:
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

água deionizada, controle de PH, placa petrifilm, éter de petróleo, solução tiossulfato,
solução tampão, clorofórmio, solução hidróxido de sódio, etanol, fenolftaleína, pedidos
para testes, amostras para testes (Planilha CQ&Testes –pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos produtos
acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
12. Em relação ao MATERIAL PARA LIMPEZA... consideram-se excluídas, da base
de cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições relativas a produtos destinados a
higienização e limpeza de equipamentos e instalações: desincrustante, desoxidante,
detergente, aditivo para pré-lavagem de roupas, amaciante para roupas, removedor de
manchas de roupas, atuador para limpeza da carretilha, escova para limpeza dos tubos,
suportes para sistema de limpeza das recartilhas, papel toalha para limpeza das
gorduras, sacos de lixo, serviços de limpeza do tanque, solução de limpeza das inkjet,
solução de limpeza dos canhões da inkjet, magueiras de água para limpeza em geral,
sabonete germicida (Planilha Material para Limpeza – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos produtos
acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
13. Em relação a EMPILHADEIRAS E PALETES... consideram-se excluídas, da base
de cálculo dos créditos PISCOFINS, as aquisições relativas a serviços de manutenção,
parte e peças, e combustíveis e lubrificantes aplicados em empilhadeiras, utilizadas para
o transporte interno de matérias – primas, produtos intermediários e produtos acabados
entre as linhas de produção e destas para a expedição: manutenção corretiva,
acumulador, rolamento, pneu, óleo transmissão, óleo lubrificante, óleo hidráulico,
fusível, tubo de elevação, tubo de saída do escapamento, trava do garfo, terminal do
cilindro de direção, radiador e tampa, distribuidor e tampa, óleo do motor e tampa,
tambor de freio, suporte do botijão de gás, silicone, sapata do pedal, sapata do freio,
rolamento de roda, rolamento de encosto, rolamento de agulha, rolamento da
transmissão, rolamento da cruzeta, rolamento do cubo, rodogás, retrovisor, retentor
(interno, externo, diferencial, de graxa, de freio, da roda, da bomba), reparos, relés,
redutor de gás, placas, pinos, mangueiras, manga, lanterna, lâmpada, vals, tucho,
pastilhas, juntas, escova, caboa, bateria, motor, radiador e hélice, fluido de gás, flexível
de gás, filtro de óleo, engrenagem, disco, corrente, correia, chicote, radiador e caixa,
cabo do acelerador, bucha, bateria, suspensão, amortecedor, alternador, água destilada,
aditivo, acumulador, abraçadeira, combustível (GÁS) (Planilha Empilhadeiras e Paletes
– pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições relativas a paletes e paleteiras: parafuso, ranger cruzeta,
sensor óptico, engates, anel, braços do carrinho, cilindro, eixo, porca, pistão, roda,
rolamento, bucha, garfo, gaxeta, pedal, pino, rodas, rolamentos (Planilha Empilhadeiras
e Paletes – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos produtos
acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
... consideram-se excluídas, da base de cálculo de créditos PISCOFINS, as aquisições
relativas a combustível para empilhadeiras e paleteiras (Planilha Empilhadeiras e
Paletes – pasta GLOSAS).
14. Em relação a PEÇAS... consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, as aquisições relativas a materiais de limpeza de equipamentos e
máquinas, graxas, pinos, tarraxas, parafusos, abraçadeiras, ferramentas, válvulas,
amortecedores, filtro, balancim, barras (chata, circular,inox, ferro, roscada), bases, biela,
bobinas, braços, bucim, bujão, mancal, caixas, campainhas, cantoneira, capas, materiais
hidráulicos, materiais, elétricos, cabos, capacitor, tomadas, cartuchos, castanhas, célula
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

de carga, centro elástico, chapa (inox, aço, galvanizada), chaves, chicote, chumbador,
cilindro (ar, pneumático, de gás),
clichês de borracha, pistão, eixo, manta, rolamento, roletes, comutador, controlador,
conversor, controle remoto, cotovelo, coxim, cubo, cupilha, curva, datador, corrente,
difusor, diluente, discos, dispersante, dobradiça, fita dupla face, engate, eixo, elemento
filtrante, elemento térmico, eletrodo, eletroduto, eletroímã, emendas, íma, manípulo,
elastômero, mordente, caixa de junção, filtro, tarugo, cantoneira, quadro, termômetro,
cola, retentor, redutor, líquido engraxante, líquido penetrante, líquido revelador, placas,
mangueiras, blocos, chapas, mancal, trava, molas, feltro, revestimento teflon,
isolamento, resistência, articulador, flange, luva, piloto, purgador, pressostato,
condulete, eletroduto, conector, encoder, escova, espelho prismático, estator, farol, fibra
ótica, fio de cromo, fita de vedação, fita ótica, fonte, formas, fotocélula, fotosensor,
freio, fresa, fusível, funil, módulo, gancho, gaxeta, grade, grelha, grampo, guarnição,
guia linear, guia transportadora, identificador, ímã, impulsor, indicador, inversor,
contatos, corrente, emenda, redução, lacre, separador de óleo, lâmpada, limpa contatos,
magna-flow, manômetro, manta (borracha, filtrante, teflon, fibra sintética, para alta
temperatura), sensor, medidor, ventilador, miolo, módulos, monitor, orífico, painel
elétrico, peneira, perfil, placa, planetário, tela, selo, haste, vedação, pneu, polia, ponta
do eixo, porta eletrodo, porta escova, prendedor, prensa, prolongador, coxim, redondo,
redução, redutor, régua, regulador de pressão, relé, selo para bomba, rodízio, rolo de
esteira, sensor (fotoelétrico, capacitivo, magnético, indutivo, servo (acionamento, drive,
motor), silenciador, sinaleiro, sinalizador, sirene, sobreposta, concreto, argamassa,
varão, amônia, garra, nitrogênio, rebite, suporte, tampas, teclados, material para
instalações hidráulicas, terminal, termostato, timer, tinta, toner, tira silicone, trava,
trilho, tubo, união, vareta, ventosa, visor, facas, demais peças e ferramentas
identificadas apenas pelo código (não existe a descrição da peça) (Planilha
Peças&Manutenção – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos produtos
acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
15. Em relação a PEÇAS PAGAS PJ DO EXTERIOR... foram excluídas as peças e
manutenção pagas a pessoa jurídica NÃO domiciliada no País (Planilha Peças Pagas PJ
do Exterior – pasta GLOSAS).
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos produtos
acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
16. Consideram-se consideram excluídas as Notas Fiscais relativas a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS não comprovadamente aplicados diretamente na produção do produto final
– macarrão, dos fornecedores:

Essas exclusões constam da Planilha Prestação de Serviços – pasta GLOSAS.
Da mesma forma, consideram-se excluídas, da base de cálculo dos créditos
PISCOFINS, a locação, a depreciação e os fretes sobre compras relativos aos produtos
acima elencados (vide respectivas planilhas de glosas).
17. Acerca de ALUGUÉIS DE VEÍCULOS... consideram-se excluídas da base de
cálculo dos créditos PIS/COFINS locação de veículos (Planilha Locação – pasta
GLOSAS).
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

18. Acerca da DEPRECIAÇÃO, a empresa apresentou planilhas em excel contendo
relação de bens e edificações sujeitos à depreciação/amortização:  Ativo Fixo
– Modalidade Deprec Mensal  Ativo Fixo – Desconto Integral no mês de Aquisi
ii. A análise dessas planilhas demonstra Notas Fiscais duplicadas, triplicadas, até
lançadas 10 vezes.
(...)
v. Após consulta ao Livro Razão (SPED-ECD – Ver Item IV) da empresa, constatou-se
a não discriminação desses bens na conta 1421131, assim como na conta 4231201,
assim como na conta 1421111, restando assim, impossibilitada a análise dessas
planilhas.
vi. Foram extraídas do SPED-ECD as planilhas Conta 1421131 e planilha Conta
4231201 e planilha Conta 1421111 (inseridas na subpasta Depreciação, na pasta
GLOSAS), tendo sido encaminhadas ao contribuinte como prova dessa assertiva.
vii. Verifica-se, portanto, que os levantamentos (planilhas) entregues pela empresa
NÃO se adequam a legislação pertinente à matéria (informadas ao contribuinte por meio
do Termo de Constatação Fiscal e de Ciência e de Intimação Fiscal, lavrado em
15/04/2014 – ciência em 22/04/2014).
viii. Acrescente-se ainda que os valores consignados nessas planilhas apresentam
divergências com os valores informados nas DACONs (entregues pelo próprio
contribuinte).
ix. Portanto, consideram-se NÃO incluídos os valores consignados nessas planilhas, na
base de cálculo dos créditos PISCOFINS (planilhas da subpasta Depreciação, na pasta
GLOSAS).
x. Ainda, em relação às EDIFICAÇÕES / CONSTRUÇÕES, constou-se a NÃO
apresentação dos documentos necessários para análise desses créditos:  localização física do bem
 documento comprobatório da propriedade;
 valor das instalações e / ou edificações com desta
do terreno, acompanhado de cópia de laudo pericial, assinado por responsável técnico,
autorizado ao exercício da profissão pelo respectivo Conselho de Classe;  em se tratando de cons
pessoa física, com a discriminação de nome e CPF; valores pagos a mão de obra pessoa
jurídica, com a discriminação de nome e CNPJ, acompanhados de cópias dos
orçamentos e respectivos recibos de pagamento; custos com mão-de-obra e com
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições; o cópia do
CEI –Cadastro Específico do INSS e respectivas guias de recolhimentos;
recolhimentos do ISS ou ISSQN, em relação aos serviços elencados na Lei
Complementar no 116/2003. A Lei Municipal no 13.701/2003 disciplina a base de
cálculo do tributo no Município de São Paulo. Em se tratando de outro Município,
apresentar a legislação vigente;
Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra, emitido pela Prefeitura;
em se tratando de gastos com edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros,
apresentar contratos e, se for o caso, respectivos recibos (locação, arrendamento,
comodato, etc.)
19.
Em relação à fase PRÉ-OPERACIONAL da filial GLÓRIA DO
GOITA/PERNAMBUCO, informou o contribuinte que esta unidade passou a produzir
bens para venda somente em 2013... consideram-se excluídos da base de cálculo dos
créditos PIS/COFINS, relativos à filial GLÓRIA DO GOITA/PERNAMBUCO: energia
elétrica; locação; depreciação de máquinas e equipamentos; obras civis.
Os valores das glosas encontram-se nessas respectivas planilhas na pasta GLOSAS.
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

20. A empresa apresentou planilha com a relação dos FRETES SOBRE VENDAS.
i. Após o confronto entre: a) planilha elaborada e entregue pelo contribuinte e; b)
cópias dos Conhecimentos de Transporte fornecidas pelo contribuinte em formato PDF
e; c) Nota Fiscal de Venda, extraída da base do SPED-NFe; concluiu-se pela
necessidade das seguintes exclusões da base de cálculo PISCOFINS:

ii. A empresa apresentou, em 20/06/2014, explicação acerca da divergência apontada
no item ii, anexando Conhecimentos de Transporte da Realeza Paletização e Logística
Ltda. Efetuou juntada de Notas Fiscais, nas quais constam outras empresas de
transporte.
iii. Portanto, em reanálise, permanecem excluídos os créditos PISCOFINS decorrentes
de fretes sobre vendas, os Conhecimentos de Transportes da empresa Realeza
Paletização e Logística Ltda.
iv. Acrescente-se ainda, que o contribuinte apresentou planilha com os valores brutos do
frete, acrescidos de pedágio, seguro, descarga e outros encargos, conclusão ratificada
pela análise por amostragem das Notas Fiscais fornecidas pelo contribuinte.
(...)
vii. Não sendo possível verificar o valor líquido do frete sobre vendas na planilha
apresentada pela empresa, resta impossibilitada a análise desses dados.
viii. Portanto, os valores consignados na planilha Fretes sobre Vendas consideram-se
NÃO incluídos na base de cálculo de créditos PISCOFINS (subpasta Fretes sobre
Vendas na pasta GLOSAS).
21. A empresa apresentou planilha com a relação dos FRETES SOBRE COMPRAS.
a. Constatou-se que os transportes são relativos a insumos acima elencados e que já
foram excluídos da base de cálculo dos créditos PISCOFINS. Em decorrência, seus
respectivos fretes também se consideram excluídos da base de cálculo de créditos
PISCOFINS.
b. Na data de 20/06/2014, a empresa apresentou conhecimentos de transporte relativos a
esses insumos, nos quais se verifica a entrega da compra, na empresa BUNGE
ALIMENTOS S/A. Comunica o contribuinte que se trata de insumo destinado a
industrializador para prestação de serviço.
(...)
d. Portanto, consideram-se excluídos os valores relativos a esses fretes sobre compras,
entregues para industrializador, da base de cálculo de créditos PISCOFINS (planilha
Fretes sobre Compras, na subpasta Fretes sobre Compras, na pasta GLOSAS).
22. Na data de 20/06/2014, a empresa informou divergências nos valores de AJUSTES
NEGATIVOS.
Preliminarmente, esses valores foram extraídos dos SPED-EFD Contribuições, no início
elencados, informados e transmitidos pelo próprio contribuinte. Esses valores
integraram a planilha EFDNISSIN_PA2012, encaminhada ao contribuinte em
27/03/2014 que, tendo sido INTIMADO, não se manifestou; REINTIMADO, em
29/04/2014, nada apresentou; (RE)REINTIMADO, em 16/05/2014, quedou silente;
(RE)(RE)REINTIMADO, em 06/06/2014, informou a divergência. Porém, não
apresentou planilha demonstrativa para comparação dos ajustes negativos.
Assim sendo, resta prejudicada a análise dos valores dos pleiteados ajustes negativos.
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

7. Cientificada da decisão em 12/08/2014 (fl. 1.157), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 1.159/1.175 em 05/09/2014 (fl. 1.158)
alegando, em síntese, que:  o direito a desconto de crédito do débito é forma de apuração do
constituindo favor legal que se lhe possa equiparar à isenção ou a benefício fiscal, de
molde a admitir uma interpretação mais restritiva do que aquela prevista em Lei, e, pois,
admitindo uma restrição quanto ao conceito de insumo.  Cita decisões dos Conselho Administ
Fiscais – CARF para
corroborar com seus entendimentos.  i) Da incorreção da glosa do Materiais de Embalagens
Despacho Decisório)... glosando o crédito relativo ao material de embalagem onde o
crédito é garantido expressamente pela lei. Isto porque, a embalagem de transporte
integra o custo de venda do produto e faz parte do processo de industrial, visando a
conservação e proteção do produto durante o transporte contra agentes externos
indesejáveis, tornando-se imprescindíveis para a proteção e manutenção da integridade
do produto, e ainda mais, tratando-se de produtos alimentícios.  a glosa é ilegal de deve ser rever
o crédito relativo ao pagamento do serviço de frete para transporte destes bens...  ii) Despesas com
Decisório)... o AFRFB restringiu sem amparo legal o conceito de insumo e serviço
utilizado como insumo, este contribuinte por produzir alimentos destinados ao consumo
humano está obrigado a realizar controle de qualidade e testes antes de por o produto a
venda, logo estes testes são essenciais a atividade do contribuinte, logo dão direito a
crédito as despesas efetuadas quando pagas a pessoa jurídica caso analisado neste
processo.  Todos os itens relacionados, são para analise química e microbiológica nos produtos
acabados. É uma exigência da ANVISA , inclusive de órgãos externos como FDA e
CODEX Alimentares. Estas análises servem para medir o teor de Gorduras, sódio e
medir a quantidade de bactérias disponíveis e estas são patogênicas que podem causar
algum mau a saúde humana... são essenciais à atividade deste contribuinte. Deve ser afastada
pacho
Decisório)... são utilizados para limpeza das fábricas e caldeiras (desincrustante,
desoxidante, escova de aço e solução de limpeza). O uso desses produtos na limpeza e
higienização de equipamentos tem por objetivo primordial a remoção de resíduos
constituídos principalmente por proteínas e gorduras... utilização desses produtos é
essencial e indispensável no processo industrial alimentício, visando sobretudo a segurança
manutenção em Empilhadeiras e aquisição de Palets (item 13 do Despacho Decisório).
Novamente o AFRFB restringe o conceito de insumo e serviço em afronta a Lei, como
ele próprio reconhece as empilhadeiras e palets são utilizados na movimentação de
insumos dentro da fábrica nas linhas produtivas e, inclusive de produtos acabados para a
área expedição. Não se pode conceber como não essencial as atividades descritas... afronta a
glosa em relação as PEÇAS (item 14 do Despacho Decisório)... glosa que adota o
conceito restritivo do IPI e não o conceito da essencialidade, a glosa foi procedida tão
somente porque estas peças não tocam no produto acabado, mas como chegaríamos ao
produto acabado sem estas peças utilizadas na manutenção. Logo por essenciais deve
ser concedido o crédito relativo as peças mencionadas no item em tela.  vi) Glosas relativas a p
glosados os serviços das empresas: Dynamic Air Ltda, Acumuladores Moura S/A,
Embrarad Empr. Bras de Radiações Ltda... os serviços da DynamicAir Ltda e Embrarad
Empr. Bras. De Radiações Ltda. São essenciais a atividade da empresa e portanto dão
direito a crédito nos termos da legislação, posto que serviços utilizados como insumos.
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11
 DYNAMIC AIR: Manutenção preventiva no sistema pneumático de transporte de
farinha do silo para a linha de produção. EMBRARAD: Tampas de CUP Noodles
enviados a esta empresa para matar microorganismos (enviamos como remessa para
industrialização e os pagamento foram a título de serviços de industrialização).  Já os serviços d
-se a despesa de aquisição de baterias
para empilhadeiras (combustível) logo apesar de constarem equivocadamente como
serviços estas aquisições dão direito a crédito.  vii). Da incorreção da glosa relativa a Alugueis
Despacho Decisório)... referiram-se a locação de guindaste utilizados nas edificações, a
lei não faz qualquer restrição ao crédito referente a locações somente exige que sejam
utilizados nas atividades da empresa o que sem dúvida foram. Os veículos locados
foram utilizados na edificação das obras civis deste contribuinte, fato incontroverso...
afronta a legislação a glosa procedida.  viii) Da incorreção das Glosas relativas as Deprecia
Decisório). O AFRFB adotou um procedimento, no mínimo estranho para não dizer
mais, havendo divergência de valores apurados ele simplesmente glosa a totalidade do
crédito, não adotando os valores que ele apurou.  O contribuinte por obrigação contabil/lega
contábeis em poder do fisco, juntou ainda planilhas que comportam os valores
informados, se houve divergência a mesma decorre do critério do AFRFB que pode até
ser correto. O que é incorreto é entender que por divergir do critério o AFRFB conceba
que não houve aquisição de ativos, atitude que além de ferir a lei fere o bom senso.  sem amparo le
. Logo deve ser restabelecidos
os créditos relativos a depreciação e se entender o AFRFB, que algum dos itens
descritos na planilha, que contem todos os bens que formaram o ativo sujeito a tal,
fundamente a decisão que justifique não incluí-los.  ix) Da i
ncorreção das glosas relativas aos custos Pré operacionais (item 19 do
Despacho Decisório). O AFRFB glosou as despesas de Energia Elétrica, Locação,
Depreciação de Máquinas e Equipamentos, da filial Glória do Goita, PE, sob o
argumento de que estaria em fase pré operacional... a lei não cria óbice a apuração de
crédito nesta fase.  Energia elétrica, o único requisito é que seja gasta nas dependências da emp
tem nenhuma exigência que ela tenha sido usada na produção... indifere se na fase pré
operacional ou não.  Depreciação de máquinas e equipamentos. Cita art. 1o da Lei no 11.774/2
nenhum momento valendo-se do modo alternativo o direito ao creditamento
condicionado a fase operacional, onde a lei não distingue é vedado ao intérprete
distinguir. A lei fala em imediatamente se a aquisição for feita a partir de julho de 2012.  Da incor
Despacho Decisório). O AFRFB aqui entendeu que por haver divergência entre o que
ele entende correto e o que a empresa entende correto à empresa não deveria ter crédito
nenhum, uma afronta ao bom senso.  O AFRFB equiparou os custos de pedágio, seguros, descarg
frete e estão discriminados no Conhecimento de Transporte por exigência da legislação
estadual, como os seguros, pedágios pagos pelas transportadoras e outras empresas no
desenvolvimento de suas atividades...  A empresa creditou
-se do valor pago pelo serviço de frete, que é o constante do
conhecimento de frete, os encargos que compõe o frete estão discriminados por força da
legislação que rege a emissão do conhecimento de carga, basta verificar que todo o
valor compõe a base de cálculo do 1CMS. Então sem qualquer fundamento a conclusão
do AFRFB.  xi) Da incorreç
ão das glosas dos fretes sobre compras (item 21 do Despacho
Decisório). Não existe amparo legal à glosa dos fretes de mercadorias adquiridas com
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

alíquota zero, pois ambos estão sob a incidência da contribuição, sendo, mercadorias
com a alíquota zero e o frete à alíquota cheia. Os fretes de aquisição são serviços
utilizados como insumos, e como tal, há concessão de créditos de pis e cofins em
qualquer situação, independentemente da situação tributária do bem/insumo
transportado.  esta despesa é essencial ao
processo produtivo deste contribuinte, posto que este
serviço (frete) é o que viabiliza a chegada do insumo no parque fabril... incorreta a glosa  Outro e
industrialização (Bunge Alimentos), pois o mesmo é essencial ao processo produtivo da
empresa, posto que adquire trigo e não possui moinho para a industrialização do
mesmo. A lei não distingue o local de entrega na prestação de serviço somente exige
que o mesmo se destine, seja utilizado como insumo na produção de mercadorias
destinadas a venda. Cita SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 169 de 23 de Junho de 2006,
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 79 de 09 de Dezembro de 2004, SOLUÇÃO DE
CONSULTA N° 238 de 04 de Outubro de 2011.  xii) Da incorreção procedida nos aju
stes negativos (item 22 do Despacho Decisório).
Quando da reintimação em 06/06/2014, informamos ao AFRFB o que segue:
"Iniciando, na planilha de Insumos, nos ajustes negativos estão sendo somadas as
devoluções de mercadorias que não geram créditos por estarem sob incidência de
alíquota zero das contribuições, logo se não geram créditos na entrada, não podem gerar
débito na devolução, solicitamos proceder ao competente ajuste conforme planilha que
anexamos na presente manifestação."  Como se vê apresentamos
a planilha, que consta do protocolo, ela somente não foi
levada em conta pelo AFRFB. Logo deve ser excluídos os valores somados relativos às
mercadorias adquiridas com alíquota zero ou suspensão.  Ante o exposto requer seja a presente
onformidade recebida e
provida para afastar as glosas efetuadas e reconhecer o crédito devido, nos termos da
fundamentação acima exposta, com a conseqüente homologação das compensações
envolvidas e ressarcimento do saldo credor nos termos da legislação. 
Requer ainda a suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas neste
processo, conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
8. Observe-se que a interessada requereu a concessão de liminar em mandado de
segurança, objetivando que a autoridade impetrada efetuasse a distribuição e designação
de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) responsável pela análise
e julgamento da Manifestação de Inconformidade protocolizadas no presente processo
administrativo, promovendo-se a respectiva remessa do processos à DRJ selecionada. A
liminar foi deferida parcialmente, para determinar à autoridade coatora que procedesse a
distribuição da Manifestação de Inconformidade a uma das DRJ, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão (fls.
1.195/1.203).
9. Em atendimento, o processo foi encaminhado à DRJ/SPO e, em seguida, a esta
Turma de Julgamento, para análise (fl. 1.204).
10. É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO.
A pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa do PIS pode descontar da
contribuição apurada, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos,
assim considerados os bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado. São também considerados insumos, os serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (Lei no 10.637/2002, arts. 2o e 3o,
inciso II).
A legislação prevê ainda outras hipóteses que possibilitam o desconto de créditos na
apuração do PIS não cumulativo, enumeradas em uma relação restritiva nos demais
incisos do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS.
O direito de calcular créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não
cumulatividade está restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. (art. 3o,
inciso IX e art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003).
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição de insumos. A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de apropriação
de crédito em relação aos bens adquiridos (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.367/2002, e art.
3o, inciso IX e art. 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003)
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com testes e controle de qualidade, materiais de limpeza e fretes,
por exemplo.
Em geral, no setor alimentício, os testes e controle de qualidade são considerados
relevantes e essenciais para as atividades da empresa. O setor possui uma regulação sanitária
rigorosa por manusear alimentos, que são perecíveis. Este Conselho possui diversos julgados
nesse sentido, como o constante no Acórdão n.o 3803-005.294, por exemplo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
O contribuinte juntou aos autos algumas das planilhas que foram solicitadas pelas
fiscalização e também juntou Laudo Técnico em fls. 1817, o que justifica a busca da verdade
material, uma vez que desde o início do processo o contribuinte obteve êxito em comprovar parte
de seus créditos.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para
tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota
CEI/PGFN 63/2018.
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-002.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914617/2014-11

2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para
o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do resultado
final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital